Tribunal: STJ
Processo: 0203896-39.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 213859 - SP (2025/0203896-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE SOROCABA - SJ/SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 6A VARA CÍVEL DE SOROCABA - SP
INTERES.
: MARCOS CARDOSO
ADVOGADO
: DONATO SANTOS DE SOUZA - PR063313
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANA LUIZA MARTINS DIAS LOPES - RS109223
DIEGO MARTIGNONI - RS065244
VIRGÍNIA KOPCZYNSKI FOLCHINI - RS110373
INTERES.
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - MG080055
LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
INTERES.
: PKL ONE PARTICIPACOES S.A
INTERES.
: BANCO PAN S.A.
INTERES.
: BANCO DAYCOVAL S.A.
INTERES.
: BANCO CSF S/A
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR
SUPERENDIVIDAMENTO.
CONCURSO
DE
CREDORES.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXCEÇÃO À
REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 109, INCISO
I DA CF/88. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal
da 1a Vara de Sorocaba/SP, tendo por suscitado o Juízo de
Direito da 6a Vara Cível de Araras/SP, em ação de repactuação
de dívidas por superendividamento, proposta contra diversos
credores, incluindo a Caixa Econômica Federal.
2. A Justiça Estadual declinou da competência para a Justiça
Federal, em razão da presença de ente federal no polo passivo
da demanda.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência
para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas por
superendividamento, com a presença de ente federal no polo
passivo, é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49530203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/08/2025 13:56:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 39ee4b54-5c6e-4f3f-8be4-d5a8ab7420c9

4. A competência da Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da
CF, é afastada em casos de superendividamento, devido à
natureza concursal do procedimento, que exige a reunião de
todos os credores no polo passivo.
5. A Lei 14.181/2021, que trata do superendividamento, possui
natureza concursal, justificando a competência da Justiça
Estadual, mesmo com a presença de ente federal no polo
passivo.
6. A jurisprudência do STJ reconhece a competência da Justiça
Estadual para ações de repactuação de dívidas por
superendividamento, em razão do concurso de credores, como
exceção à regra do art. 109, I, da CF.
IV. Dispositivo
7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de
Direito da 6a Vara Cível de Sorocaba/SP para processar e julgar
a demanda na origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra.
07/08/2025
13/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49530203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/08/2025 13:56:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 39ee4b54-5c6e-4f3f-8be4-d5a8ab7420c9

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 213859 - SP (2025/0203896-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE SOROCABA - SJ/SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 6A VARA CÍVEL DE SOROCABA - SP
INTERES.
: MARCOS CARDOSO
ADVOGADO
: DONATO SANTOS DE SOUZA - PR063313
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANA LUIZA MARTINS DIAS LOPES - RS109223
DIEGO MARTIGNONI - RS065244
VIRGÍNIA KOPCZYNSKI FOLCHINI - RS110373
INTERES.
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - MG080055
LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
INTERES.
: PKL ONE PARTICIPACOES S.A
INTERES.
: BANCO PAN S.A.
INTERES.
: BANCO DAYCOVAL S.A.
INTERES.
: BANCO CSF S/A
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR
SUPERENDIVIDAMENTO.
CONCURSO
DE
CREDORES.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXCEÇÃO À
REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 109, INCISO
I DA CF/88. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal
da 1a Vara de Sorocaba/SP, tendo por suscitado o Juízo de
Direito da 6a Vara Cível de Araras/SP, em ação de repactuação
de dívidas por superendividamento, proposta contra diversos
credores, incluindo a Caixa Econômica Federal.
2. A Justiça Estadual declinou da competência para a Justiça
Federal, em razão da presença de ente federal no polo passivo
da demanda.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA49321121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:57
Código de Controle do Documento: 15aff836-ff45-4981-a290-31520abe962b

3. A questão em discussão consiste em saber se a competência
para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas por
superendividamento, com a presença de ente federal no polo
passivo, é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual.
III. Razões de decidir
4. A competência da Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da
CF, é afastada em casos de superendividamento, devido à
natureza concursal do procedimento, que exige a reunião de
todos os credores no polo passivo.
5. A Lei 14.181/2021, que trata do superendividamento, possui
natureza concursal, justificando a competência da Justiça
Estadual, mesmo com a presença de ente federal no polo
passivo.
6. A jurisprudência do STJ reconhece a competência da Justiça
Estadual para ações de repactuação de dívidas por
superendividamento, em razão do concurso de credores, como
exceção à regra do art. 109, I, da CF.
IV. Dispositivo
7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de
Direito da 6a Vara Cível de Sorocaba/SP para processar e julgar
a demanda na origem.
RELATÓRIO
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo
Federal da 1a Vara de Sorocaba- SJ /SP, tendo por suscitado o Juízo de Direito da 6a
Vara Cível de Sorocaba/SP.
Narra o suscitante que o autor pretende, por meio de Ação de
Repactuação de Dívidas (superendividamento), que os descontos realizados pelas
credoras, quanto aos empréstimos contratados, se limitem a 30% dos seus
rendimentos, que seu nome não seja inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, que
seja determinada a aplicação do CDC à lide.
A demanda foi distribuída para a 6a Vara Cível da Comarca de Sorocaba
/SP, que se declarou incompetente, remetendo os autos à Justiça Federal, por figura
no polo passivo, entre outros credores, A Caixa Econômica Federal.
Entretanto, "considerando tratar-se de ação que envolve concurso de
credores, aos moldes do art. 104-A do CDC, tratando-se de repactuação de múltiplas
dívidas firmadas com pessoas jurídicas distintas, impositiva a presença, perante o
mesmo juízo, de todos os credores do consumidor superendividado, a fim de que o
mesmo possa propor àqueles o respectivo plano de pagamento de seus débitos,
restando, portanto, configurada uma das exceções à competência da Justiça Federal
Documento eletrônico VDA49321121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:57
Código de Controle do Documento: 15aff836-ff45-4981-a290-31520abe962b

previstas no art. 109, I, da CF/88, qual seja a insolvência civil - falência de pessoa
física." (e-STJ fls. 4-6).
Assim, a simples presença da Caixa Econômica Federal no polo
passivo não atrairia a competência da Justiça Federal, conforme já decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça.
O suscitado, a seu turno, sustenta que a competência para julgar a
demanda seria da Justiça Federal, consoante o disposto no art. 109, inciso I da
Constituição Federal, evidente o interesse da União com a presença da Caixa
Econômica Federal no polo passivo da demanda (e-STJ fls. 65)
É o relatório.
VOTO
Dispõe o art. 105, I, d, da CRFB/88 que "Compete ao Superior Tribunal
de Justiça: I - processar e julgar, originariamente (...) d) os conflitos de competência
entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".
O Juiz natural é garantia constitucional das partes, expressa no art. 5o,
inciso LIII, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente”.
Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, há conflito de
competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, quando dois ou
mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou
quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre dois
ou mais juízes.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que
“Para se caracterizar o conflito de competência, é necessária a manifestação
expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes,
para processar e julgar a mesma demanda. Desserve ao fim de sanear toda e
quaisquer questões conflitantes em um processo.” (AgInt no CC n. 206.377/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
,
29/10/2024
DJe de
.)
5/11/2024
Observa-se, no presente feito, a existência de conflito de competência
instaurado entre juízos pertencentes a tribunais distintos, hipótese que atrai a
competência desta corte para definição da autoridade responsável pelo exercício da
jurisdição no caso concreto.
Documento eletrônico VDA49321121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:57
Código de Controle do Documento: 15aff836-ff45-4981-a290-31520abe962b

A controvérsia em destaque diz respeito à fixação do Juízo competente
para processamento e julgamento da Ação De Repactuação De Dívidas
(Superendividamento), proposta em face de diversos credores, entre eles a Caixa
Econômica Federal. (e-STJ fls. 10-35)
No caso, a autora optou por ajuizar a demanda perante a Justiça
Estadual, que declinou da competência para a Justiça Federal, diante da presença
de ente Federal no polo passivo da demanda.
Sobre a competência da Justiça Federal, a Constituição disciplina que:

CF. Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública
federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Por expressa previsão legal, não há dúvidas de que, nos casos em haja
participação de algum dos entes relacionados no rol do dispositivo descrito, subsista
a competência da Justiça Federal.
Entretanto, cuida-se de regra que possui exceção, já tendo esta Corte
afirmado que "Cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as
demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de
superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal - porquanto a
exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na
exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso
de credores" (CC 193.066/DF, Segunda Seção, DJe
).
31/3/2023
Isto porque o procedimento judicial do superendividamento, previsto na
Lei 14.181/2021 possui natureza concursal, exigindo a reunião de todos os credores
do consumidor superendividado no polo passivo da demanda, para definição do
plano de pagamento dos débitos, situação que justifica a sujeição do ente Federal ao
julgamento pela justiça Estadual, a semelhança do que ocorre no processo de
falência.
A propósito:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL.
ARTS. 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 8.078/1990, COM A
REDAÇÃO DA LEI N. 14.181/2021. NATUREZA CONCURSAL.
FIXAÇÃO DE JUÍZO UNIVERSAL. ENTE FEDERAL NO POLO
PASSIVO DA DEMANDA. EXCEÇÃO AO ART. 109, I, DA CF/88.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL OU DISTRITAL.
Documento eletrônico VDA49321121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:57
Código de Controle do Documento: 15aff836-ff45-4981-a290-31520abe962b

1. Considerando a natureza concursal, compete à Justiça estadual ou
distrital conhecer do processo de superendividamento previsto nos
arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a
redação da Lei n. 14.181/2021, e julgá-lo, ainda que um ente federal
integre o polo passivo, tratando-se de exceção ao art. 109, I, da
Constituição Federal.
2. Conflito conhecido para se declarar a competência do Juízo
suscitado.
(CC n. 192.140/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.)
10/5/2023
16/5/2023

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS -
SUPERENDIVIDAMENTO - CONCURSO DE CREDORES PREVISTO
NOS ARTIGOS 104-A, B E C, DO CDC, NA REDAÇÃO CONFERIDA
PELA LEI 14.181/21 - POLO PASSIVO COMPOSTO POR DIVERSOS
CREDORES BANCÁRIOS, DENTRE ELES, A CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL - EXCEÇÃO À REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO
ART. 109, I, DA CF/88 - EXEGESE DO COL. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL DEFINIDA EM REPERCUSSÃO GERAL - DECLARAÇÃO
DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e
processamento do presente incidente, pois apresenta controvérsia
acerca do exercício da jurisdição entre juízos vinculados a Tribunais
diversos, nos termos do artigo 105, I, "d", da Constituição Federal.
2. A discussão subjacente ao conflito consiste na declaração do juízo
competente para o processar e julgar ação de repactuação de dívidas
decorrentes do superendividamento do consumidor, em que é parte,
além de outras instituições financeiras privadas, a Caixa Econômica
Federal.
3. A alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor, por
meio do normativo legal n.o 14.181/2021, de 1o de julho de 2021,
supriu lacuna legislativa a fim de oferecer à pessoa física, em situação
de vulnerabilidade (superendividamento), a possibilidade de, perante
seus credores, rediscutir, repactuar e, finalmente, cumprir suas
obrigações contratuais/financeiras.
4. Cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as
demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes
de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal -
porquanto a exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser
teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da
Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores.
5. Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo comum
do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a ação de
repactuação de dívidas por superendividamento, recomendando-se ao
respectivo juízo, ante à delicada condição de saúde do interessado, a
máxima brevidade no exame do feito.
Documento eletrônico VDA49321121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:57
Código de Controle do Documento: 15aff836-ff45-4981-a290-31520abe962b

(CC n. 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
.)
22/3/2023
31/3/2023

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. JUÍZO COMUM ESTADUAL E JUIZADO ESPECIAL
FEDERAL. AÇÃO FUNDADA NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO.
LEI 14.181/2021. POLO PASSIVO COMPOSTO APENAS PELA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONCURSO DE
CREDORES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O art. 109, I, da CF define que é da competência da Justiça Federal
o julgamento de demandas que tiverem a União, entidade autárquica
ou empresa pública federal como interessadas, autoras, rés,
oponentes ou assistentes, salvo as causas relativas à falência,
acidentes do trabalho e as de competência da Justiça Eleitoral e da
Justiça do Trabalho. Essa regra, portanto, comporta exceção - em
razão da matéria - em relação às causas de falência, assim como
ocorre nas demandas de repactuação de dívidas por
superendividamento, quando o polo passivo é composto por vários
credores, ainda que seja parte ou interessado ente federal, situação
que atrai a competência da Justiça Estadual.
2. Na hipótese de não haver, na demanda, o concurso de credores
entre instituições financeiras diversas e existindo o interesse de ente
federal, deve incidir o art. 109, I, da CF, com o estabelecimento da
competência da Justiça Federal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC n. 208.152/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Segunda Seção, julgado em
, DJEN de
.)
3/12/2024
6/12/2024
Ante o exposto,
do conflito para
competente o
CONHEÇO
DECLARAR
Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Sorocaba/SP, para processar e julgar a
demanda na origem.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49321121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:57
Código de Controle do Documento: 15aff836-ff45-4981-a290-31520abe962b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 213.859 / SP
Número Registro: 2025/0203896-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10072507020248260602 50020528520254036110
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE SOROCABA - SJ/SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 6A VARA CÍVEL DE SOROCABA - SP
INTERES.
: MARCOS CARDOSO
ADVOGADO
: DONATO SANTOS DE SOUZA - PR063313
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : DIEGO MARTIGNONI - RS065244
ANA LUIZA MARTINS DIAS LOPES - RS109223
VIRGÍNIA KOPCZYNSKI FOLCHINI - RS110373
INTERES.
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654
ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - MG080055
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
INTERES.
: PKL ONE PARTICIPACOES S.A
INTERES.
: BANCO PAN S.A.
INTERES.
: BANCO DAYCOVAL S.A.
INTERES.
: BANCO CSF S/A
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA49502969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:43:45
Código de Controle do Documento: 273533e9-4454-4365-ac7c-59be9fd8e939

ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - SUPERENDIVIDAMENTO
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
07/08/2025
13/08/2025
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Moura Ribeiro votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:43:45
Código de Controle do Documento: 273533e9-4454-4365-ac7c-59be9fd8e939